Tribunal: STF
Processo: ARE 1477442
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Concurso público. Cotas raciais. Ausência de identidade com os Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral. Edital. Lacuna. Avaliação Fenotípica. Óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário em razão de ausência de identidade com o Tema RG nº 485; inexistência de ofensa constitucional direta; e incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. O fato relevante. Consta no acórdão recorrido que a documentação apresentada pelo candidato, cópia da cédula de identidade, edital do certame, editais que comprovam sua classificação, relatório médico segundo o qual é classificado como fototipo IV na Escala de Fitzpatrick, fotografias próprias e de familiares que evidenciam se tratar de família afrodescendente.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente a ação e concluiu que “não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional de legalidade do concurso público, substituir a banca examinadora, em respeito ao princípio constitucional da separação de poderes, notadamente se for para reexaminar parâmetros científicos utilizados no certame”. A Turma Recursal do TJCE deu provimento ao recurso inominado para “reconhecer a nulidade da decisão da comissão de heteroidentificação e possibilitar ao requerente, conforme a ordem de classificação, avançar nas demais etapas do certame público, em igualdade de condições com os (as) demais candidatos (as) das listagens dos candidatos cotistas”.



    II. Questão em discussão



    4. O presente recurso discute, em síntese, se houve ou não contrariedade aos Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral e se o candidato, ora agravado, preenche os requisitos para concorrer pela vaga reservada para afrodescendentes.



    III. Razões de decidir



    5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com os Temas RG nº 485 e nº 1.009.



    6. No Tema RG nº 485 concluiu-se que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 



    7. Com relação ao Tema RG nº 1.009, fixou-se a tese de que, “no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é imprescindível a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.



    8. O caso sob análise não trata de correção de respostas dadas pelos candidatos do certame; de exame psicotécnico; da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação ou de percentual de reserva de vagas, e a Turma Recursal de origem reconheceu que “a nulidade da decisão da comissão de heteroidentificação e possibilitar ao requerente, conforme a ordem de classificação, avançar nas demais etapas do certame público, em igualdade de condições com os (as) demais candidatos (as) das listagens dos candidatos cotistas”.



    9. Assim, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos — nas cláusulas de edital carreados aos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 9.784, de 1999.



    10. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante, seria imprescindível realizar a análise dos fatos e provas trazidos aos autos; o edital do certame, e a legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil; expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.